Tribunal: TJDFT
Processo: 0736049-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. APLICÁVEL. PARCELAMENTO. INCABÍVEL. JUROS DA MORA. DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que as Apelantes/Rés comercializam, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo Apelado/Autor como destinatário final.
2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.
3. De acordo com Enunciado no 543 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 26/8/2015, DJe 31/8/2015).
4. Consoante Tema Repetitivo no 1002 do STJ, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
5. Deu-se parcial provimento ao apelo para determinar que o percentual de retenção seja de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo Apelado/Autor e para estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.